Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721855-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Wesley Cardoso Bueno Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Cardoso Bueno contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0706485-75.2025.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do Relatório Final da Comissão Processante que recomendou a demissão do impetrante, em virtude de uma série de ilegalidades constatadas, que se resumem em: 1) ausência de fase de indiciamento (artigo 245 e 247 da LC 840/2011); 2) supressão da fase instrutória, com prejuízo à defesa técnica do acusado; 3) violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88); 4) não instauração do incidente de insanidade mental, mesmo diante de Laudo emitido por Perícia Médica Oficial e requerimento formulado pela defesa (art. 227 da LC 840/2011). É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de liminar postulado pelo impetrante. Com efeito, o controle jurisdicional do PAD é feito nos exatos termos da Súmula 665 do STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". Desta forma, em análise aos documentos acostados aos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a previsão normativa não foi descumprida pela autoridade coatora, ao contrário do que foi alegado pelo impetrante. A punição administrativa aplicada ao impetrante, decorrente de sua condenação criminal por homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, tem previsão legal e foi aplicada pela autoridade competente, bem como guarda proporcionalidade com a conduta apurada. Assim, não se pode vislumbrar ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois apresentou defesa e o pedido de instauração do incidente de insanidade mental foi indeferido por decisão administrativa devidamente motivada. Como se isso não bastasse, o art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, o que significa que não é possível, em liminar de mandado de segurança, determinar ao Poder Público o imediato retorno do pagamento dos proventos de reforma do impetrante. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72435715), em síntese, que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da LMS. Esclarece que o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato administrativo considerado ilegal atribuído ao Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Afirma a ocorrência de inúmeras nulidades no curso do procedimento administrativo no 00113-00008487/2024-96, por meio do qual foi recomendada, pela respectiva comissão processante, a aplicação da punição disciplinar de demissão em desfavor do agravante. Informa que ainda não houve a edição de ato administrativo, da lavra do Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, consubstanciado na implementação da aludida penalidade, nos moldes do art. 255, § 1o, inc. I, da Lei Complementar local no 840/2011. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja reformada, com a determinação da suspensão dos efeitos do relatório elaborado pela referida comissão processante. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72440278). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos do relatório elaborado pela comissão processante aludida. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 1o, § 1o, da LMS. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. No caso em exame o impetrante, ora recorrente, não apontou nenhum ato administrativo, omissivo ou comissivo, pretensamente praticado pelo Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Em suas razões recursais o impetrante, embora tenha afirmado as supostas nulidades ocorridas no curso do aludido procedimento administrativo, não indicou qualquer ato concreto praticado pela autoridade impetrada (Id. 72435715). De igual modo, a liminar em questão pretende obter a suspensão dos efeitos do relatório editado pela comissão responsável pela condução do procedimento administrativo disciplinar referido, o que também não pode ser logicamente concebida. Convém ressaltar que a hipótese em exame é de indicação equivocada da autoridade impetrada, pois a impetração, ao menos em tese, em casos como o presente, deve ter por fundamento a regra prevista no art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, ou seja, deve ser dirigida contra quem ilegalmente ou com abuso de poder teria praticado ato de império contra a esfera jurídica do impetrante, o que não pode ser admitido em relação a quem tenha elaborado ato opinativo no sentido da recomendação da punição do impetrante pela via da demissão. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA FORMULADA JUNTO À PROCURADORIA GERAL DO DF. PARECER APROVADO PELO PROCURADOR GERAL. 1. Não cabe mandado de segurança contra parecer do Procurador geral do DF - de conteúdo meramente opinativo - exarado em consulta submetida à Procuradoria Geral do Distrito Federal por órgão da Administração Pública direta, no caso, Secretaria de Obras. 2. Ainda que se tratasse de parecer normativo, eventual ato coator seria da autoridade que confere normatividade ao texto aprovado, e não aquele emitido pelo parecerista. (Acórdão no 665795, 20130020045105MSG, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 26/3/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO LESIVO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível o recurso ordinário que deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos que embasam o acórdão recorrido. Aplicação por analogia da Súmula 283/STF. 2. É inviável impetração de mandado de segurança contra parecer administrativo, por se tratar de peça meramente opinativa, sem nenhum efeito concreto enquanto não homologado pela autoridade impetrada. 3. Recurso ordinário não conhecido.” (RMS 19369-PI, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 5a Turma, Data de Julgamento: 12/9/2006) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança, razão pela qual não pode ser deferida a medida prevista nos artigos 1o, caput, e 7o, inc. III, ambos da LMS. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado (DER) para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator